Tribunal: CARF
Processo: 10074.000510/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000510/2010-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.664 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR S.A.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/01/2007 a 23/07/2009
PLACAS
DE
VÍDEO.
PLACAS
DE
ACELERAÇÃO
GRÁFICA.
CLASSIFICAÇÃO. NCM 8471.80.00
Placas de circuito impresso com microprocessador, memória e outros
componentes elétricos e eletrônicos, especialmente concebida para processar os
sinais digitais de informações de vídeo em uma máquina automática de
processamento de dados, adaptando estes sinais para visualização em uma
unidade de saída de vídeo, comercialmente denominada placas de vídeo e placa
de aceleração gráfica, classificam-se no código 8471.80.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul constante da TEC.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
COMPLEMENTARES DAS LEIS, TRATADOS, CONVENÇÕES E
DECRETOS. OBSERVÂNCIA POR PARTE DO ADMNINISTRADO.
EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE JUROS E MULTA.
A observância, por parte do contribuinte, dos atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas e/ou de suas práticas reiteradas afasta a imposição
de penalidades e a cobrança de juros de mora em relação à infração apurada,
nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer de ambos os recursos, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento a ambos os recursos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000510/2010-57
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 3401-003.221, de 24 de agosto de 2016
(e-folhas 1.232 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUSTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09.01/2007 a 23/07/2009
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à hiz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas. Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição). se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no
âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
LNSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pelo CARF laudo técnico por reconhecida instituição, buscando possibilitar a
precisa identificação da função de uni dos elementos que compõem a mercadoria que é
objeto de contencioso sobre classificação, tendo a própria recorrente acrescentado
quesitos aos formulados pelo colegiado. legitima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-LMPORTACÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
BASE DE CALCULO. RE 559.607/SC-RG.
Devem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PISPASEP-importaçào
e da COFINS-importaçâo as parcelas referentes ao ICMS e ao valor das próprias
contribuições, conforme decidiu definitivamente o pleno do STF no RE n2559.607/SC.
de reconhecida repercussão geral decisão esta que deve ser reproduzida por este CARF,
em respeito ao disposto no art. 62, § 2a de seu Regimento Interno.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 1.251
e segs) diz respeito à exclusão das penalidades e juros de mora em função de (i) o sujeito passivo
ter adotado entendimento exposto em Solução de Consulta aprovada no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, formulada por outro contribuinte, e (ii) em situação na qual atribuíram-se efeitos
retroativos à solução de consulta, além de se ter decidido aplicá-la a fatos geradores ocorridos
antes mesmo da data do protocolo da solução de consulta.
O Recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 1.282 e segs.
A divergência suscitada no recurso especial do sujeito passivo (e-folhas 1.510 e
segs) é quanto à classificação fiscal da mercadoria descrita como “placa de vídeo” e “placa de
aceleração gráfica”.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

O Recurso especial do sujeito passivo foi admitido conforme despacho em agravo
de e-folhas 1.853 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.676 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.913 e segs. Pede que o recurso
especial do sujeito passivo não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Em caráter preliminar, a Fazenda Nacional pede que o recurso especial do sujeito
passivo não seja admitido.
Creio que seja necessário reproduzir, na íntegra, as considerações feitas pela
contrarrazoante no esforço de demonstrar que não existe similitude fática entre os acórdãos
confrontados. Disse que
O r. Despacho no S/No – de 26 de fevereiro de 2019 deu seguimento ao recurso especial
interposto pelo contribuinte. Todavia, o ora recorrente não se desincumbiu, com êxito,
do ônus de demonstrar a existência do dissídio jurisprudencial.
Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija identidade de
tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas. E, no presente
caso, não foi demonstrada a similitude, assim como de fato não há semelhança dos
contextos.
O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se assim o
fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu
escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão de
prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu em sentido
contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo situações aleatórias,
ou até mesmo relativa à mesma infração, que considerou como provado. Pronto.
Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra comprovada
diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou fundamentos
estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo contrapostos.
É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são semelhantes.
Tal demonstração não ocorreu.
O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na
análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva
divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso.
A seguir, transcreve excerto do Despacho de Admissibilidade, sem, contudo, tecer
qualquer consideração sobre a decisão do Despacho em Agravo de reformá-lo.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

Concessa venia, não consigo depreender das manifestações feitas em sede de
contrarrazões o motivo pelo qual a Fazenda Nacional entende que não haja similitude fática entre
as decisões confrontadas. Segundo me parece, andou bem a decisão em agravo ao asseverar que
Na compreensão deste analista, o que resulta desse esforço é a classificação no código
8471 dos mesmos produtos (ou produtos bastante similares aos) que foram classificados
no paradigma no código 8473, baseado em entendimento diverso da aplicabilidade
das regras de classificação, que é o objeto das soluções de consulta.
A seguir, a contrarrazoante aduz que
Não suficiente, vale ressaltar que o único acórdão aceito como paradigma pelo r.
Despacho no S/No – de 26 de fevereiro de 2019, acórdão no 3302-002.930, foi
especificamente reformado pelo acórdão n. 9303-006.331, proferido em 21 de
fevereiro de 2018. Ou seja, em data anterior à data de interposição do recurso
especial, 27 de setembro de 2018.
Mais uma vez, não assiste razão à contrarrazoante.
Seguem as ementas, na parte de interesse da presente controvérsia, do acórdão
paradigma no 9303-006.331 e do acórdão no 3302-002.930
Acórdão paradigma no 3302-002.930
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 15/12/2008 a 26/10/2009
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL
(NCM).
PLACAS
DE
MICROPROCESSAMENTO COM DISSIPADOR DE CALOR. CÓDIGO NCM.
As placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor e de proteção
do processador (placa de metal IHS Integrated Heat Spreader), especialmente concebida
para utilização em uma máquina automática de processamento de dados, classificam-se
no código NCM 8473.30.43.
Acórdão no 9303-006.331
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 15/12/2008 a 26/10/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MICROPROCESSAMENTO COM DISSIPADOR DE
CALOR.
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
POSSIBILIDADE.
Placas de microprocessamento ou processador com dissipador de calor classificam se no
código NCM 8473.30.43.
Aplica-se multa de 1 % por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente, nos termos do artigo 84, I, da Medida Provisória 2.158-35/2001.
Sendo a matéria objeto da lide a classificação tarifária das placas mencionadas nas
ementas dos votos, resta incontroverso que o acórdão paradigma, neste particular, não foi
reformado.
Passo ao mérito.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Rememorando.
A Fazenda Nacional suscita divergência em relação à decisão de excluir da
exigência objeto da lide as penalidades e os juros de mora. Considera que o fato de a litigante ter
adotado entendimento exposto em Solução de Consulta formulada por outro contribuinte não
teria o condão de afastar os consectários legais. Ainda mais, que o acórdão recorrido teria
concedido efeitos retroativos à Solução, além de tê-la aplicado a fatos geradores havidos antes
mesmo da data na qual a Solução foi protocolada.
O artigo 100 do Código Tributário Nacional determina que a observância das
normas complementares nele especificadas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, se não vejamos.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
No específico, depreende-se dos autos que o sujeito passivo agiu de acordo com
decisão tomada em Solução de Consulta editada pela Secretaria da Receita Federal em
decorrência de questionamento protocolado por outro contribuinte. Ainda mais, a Fiscalização
Federal, no desembaraço de mercadorias com essas características, exigia sempre que elas
fossem classificadas nesse mesmo código, uma vez que também observava a decisão tomada na
SC no 210/2008, constituindo-se, assim, em uma prática reiterada da Administração.
Observe-se como tais ocorrências foram descritas no voto condutor da decisão
recorrida.
Argumenta a recorrente que as mercadorias foram classificadas no código NCM
8473.30.43 entre janeiro de 2007 e julho de 2009 com base em laudos de fabricantes, de
perito oficial, e da Solução de Consulta no 210, de 08/08/2008, sendo que a Solução de
Divergência apontada pelo fisco operou efeitos a partir de 22/07/2009, e foi respeitada
pela empresa, que passou a classificar as mercadorias no código 8471.80.00.
De fato, ainda que a Solução de Consulta no 210, de 08/08/2008, não vinculasse a
recorrente, é de se admitir que operava como um parâmetro para a fiscalização. Assim,
as declarações de importação da recorrente provavelmente foram desembaraçadas sem
exigências pelo simples fato de a própria fiscalização tomar em conta a SC, em prática
reiterada.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

Não se trata de isonomia (embora pudesse ser explorada sua vertente atrelada à livre
concorrência), como aqui já mencionado, mas de critério de fiscalização, que
generaliza, na praxe, os efeitos da consulta até que alguém dela divirja tecnicamente,
submetendo a questão a solução de divergência. Tratam-se de práticas reiteradas, na
dicção do artigo 100, III do Código Tributário Nacional (CTN), que acabam por excluir
não a incidência de tributos, mas a imposição de penalidades diante da observância.
E percebe-se, nos autos, que a empresa sempre observou as soluções de consulta e
divergência proferidas pela RFB sobre o tema, ainda que destinadas a terceiros, e quer
coincidissem ou não com o seu próprio entendimento sobre a matéria. Esse respeito não
só é louvável, mas correspondido/"recompensado" pela legislação.\
Com efeito, o fato é que a empresa não tinha outra opção se não a de classificar as
mercadorias na NCM que a própria Secretaria da Receita Federal indicava como sendo a correta.
Caso contrário, seria autuada, com a exigência da diferença de tributos, multa de ofício e juros de
mora.
Ainda que exista alguma controvérsia acerca de quais os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas tenham o condão de afastar a incidência de multa e
juros e do que venha a constituir-se em práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas na dicção do artigo 100 do Código Tributário Nacional, não há como negar que a
empresa agiu sempre de acordo com o que, reiteradamente, lhe foi exigido e com o que estava
expresso e decidido nos atos expedidos pela Secretaria da Receita Federal, no caso, a Solução de
Consulta no 210/2008 e Solução de Divergência no 06/2009.
Em sede de recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta que a consulta geraria
efeitos apenas para o consulente. Reproduz as disposições normativas pertinentes no ímpeto de
demonstrar, entre outros, que
Lei 9.430/96
Art. 48 ...
§12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado
ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.
Art. 50

§3o Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos casos de que
trata o § 1o deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pelo órgão
regional da Secretaria da Receita Federal.
Instrução Normativa RFB no 740/2007
§ 6o Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta, a nova
orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem após a sua publicação na
Imprensa Oficial ou após a ciência do consulente, exceto se a nova orientação lhe for
mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período abrangido pela solução
anteriormente dada.
Contudo, a leitura das disposições normativas acima transcritas deixa claro que a
proteção garantida pelo legislador ao sujeito passivo que formula a consulta eficaz é bem mais
extensa da que se discute na vertente lide. Para o consulente, a nova orientação, no caso da
reforma da decisão anterior não lhe ser favorável, só é valida para os fatos geradores que
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

ocorram após dada a ciência da nova decisão. Não é isso que está sendo controvertido no caso
concreto. Neste, discute-se, apenas, a exclusão de multas e juros de mora.
Nestas condições, segundo entendo, deve ser aplicado o disposto no artigo 100 do
Código Tributário Nacional, para que seja afastada a exigência das multas e dos juros desde a
data da publicação da Solução de Consulta no 210/2008 até a data da sua reforma.
Recurso Especial do sujeito passivo
Como dito alhures, o sujeito passivo pretende rediscutir a classificação tarifária da
mercadoria identificada como “placa de vídeo” e “placa de aceleração gráfica”.
Por uma questão de economia processual e tendo em vista o disposto no art. 50, §
1o, da Lei 9.784/991, adoto in totum os fundamentos declinados na Solução de Divergência no
06/2009, que, a meu sentir, sopesadas as interpretações possíveis das regras para classificação
fiscal de mercadorias, constitui-se no estudo que melhor e mais profundamente abordou a
questão. Entendimento aplicável tanto às placas de vídeo quanto às placas de aceleração gráfica.
Passo a transcrevê-la.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Reforma a Solução de Consulta no 210, da SRRF/ 9a RF/ Diana, de 08 de agosto de
2008. Mercadoria “Placa de circuito impresso com microprocessador, memória e outros
componentes elétricos e eletrônicos, especialmente concebida para processar os sinais
digitais de informações de vídeo em uma máquina automática de processamento de
dados, adaptando estes sinais para visualização em uma unidade de saída de vídeo,
comercialmente denominada "placa de vídeo"” classifica-se no código 8471.80.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul constante da TEC vigente.
Dispositivos Legais: RGI 1a (Texto da Posição 84.71 e da Nota Legal 5)C) do Capítulo
84), e RGI 6a (Texto da Subposição 8471.80), da TEC vigente, aprovada pela Res.
Camex no 43/2006, com os subsídios fornecidos pelas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435/92, com a versão atual aprovada
pela IN RFB n o 807, de 11 de janeiro de 2008.
Relatório
Trata o presente processo de consulta do interessado quanto à classificação, na Tarifa
Externa Comum/TEC, aprovada pela Resolução Camex no 43/2006, publicada no DOU
de 26/12/2006, de mercadoria com as características abaixo descritas.
2. As informações inicialmente prestadas e complementadas pela consulente, às fls. 22 a
82, são as seguintes:
Nome científico, vulgar e técnico: placa de vídeo. Unidade de Processamento Gráfico
(GPU). Placa VGA (Vídeo Graphics Accelerator).

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

Marca registrada/tipo: Zogis – Processador Gráfico Geforce 8600 GT 512MB.
Modelo: ZO86 GT-E
Fabricante: TUL Corporation/Taiwan/China.
Função principal: realizar e acelerar todos os processos envolvidos no processamento
dos gráficos para o computador. A placa tem como finalidade principal processar e
renderizar gráficos, vídeos e efeitos visuais necessários a uma melhor exibição dos
mesmos na tela do computador.
características:
- processador gráfico: NVIDIA Geforce 8600 GT
- quantidade de memória: 512MB DDR2
- interface da memória: 128 bit
- velocidade do processador gráfico: 540 MHz (clock)
- velocidade da memória: 533 MHz
- saídas DVI/CRT/HDTV
- interface PCIE X16
- canais de processamento: 32 stream processors.
- sistema de resfriamento: fan cooler (dissipador + ventilador especial de alumínio sobre
a GPU). O sistema de dissipação de calor se caracteriza como ativo, ou seja, possui
refrigeração forçada com o uso de um ventilador.
- a placa não se apresenta em cartucho, todavia o CHIPSET vem encapsulado em
cartuchos.
- observações: Chipset NVIDIA R SLItm Technology/Microsoft DirectX 10 Support.
Chipset é um conjunto de circuitos integrados. Encapsulado em qualquer processador
ou processador gráfico é o responsável pelo processamento, seja ele de dados
(processadores de dados) ou de informações gráficas (processadores gráficos ou, mais
tecnicamente, GPU). O chipset utilizado na placa em análise faz parte da família
Geforce 8, da NVídia.
Princípio e descrição do funcionamento: as imagens que são exibidas no monitor são
formadas por pequenos pontos chamados pixels. Mesmo nas resoluções mais baixas, a
tela exibe mais de um milhão de pixels e o computador tem que decidir o que fazer com
cada um deles para criar a imagem. Nesse processo, ele precisa de ajuda de um tradutor.
Algo que possa transformar os dados binários da CPU em imagens que possam ser
vistas. A menos que o computador tenha capacidade de processamento gráfico embutido
na placa-mãe, este processamento acontece obrigatoriamente na placa de vídeo.
Aplicação, uso ou emprego: tal produto é destinado aos usuários de computador que
fazem uso de aplicações que necessitam de recursos gráficos (jogos, programas gráficos
etc) mais avançados.
Dimensões e peso líquido: 18x2x11cm, 210g.
Apresentação: as placas vêm montadas de fábrica, em embalagem antiestática (sacos
plásticos com essa propriedade para que evitar danos aos componentes mais sensíveis) e
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

acondicionadas em caixas individuais. Cabos, manuais, discos para instalação, adesivos
etc. acompanham as placas na embalagem.
Classificação fiscal adotada e pretendida e critérios utilizados: a consulente adota a
NCM 8473.30.49 – “Outros”, mas pretende a classificação na NCM 8473.30.43 –
“Placa de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor, inclusive em
cartuchos”.
Imagem: extraída do site www.zogis.com (fls. 83/84).
(...)
3. Em resposta à consulta formulada, a Diana/SRRF09 emitiu a Solução de Consulta no
210, de 08 de agosto de 2008, classificando o produto no código 8473.30.43 da TEC,
com base nos fundamentos abaixo transcritos:
“3. A classificação de uma mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é
realizada, conforme o caso, pelas disposições das seis Regras Gerais Interpretativas do
Sistema Harmonizado (RGI/SH) e das duas Regras Gerais Complementares da NCM
(RGC/NCM). A primeira regra dispõe: “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas regras seguintes”
4. A mercadoria sob consulta é um artigo que consiste na reunião, sobre uma placa de
circuito impresso, de um processador gráfico e de outros componentes eletrônicos,
elétricos e mecânicos. Consoante informações constantes do processo, o artigo,
responsável pelo processamento de imagens, vídeos e efeitos visuais necessários a uma
melhor exibição na tela do computador, é um acessório destinado às máquinas da
posição 84.71.
5. As partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes) reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 84.69 a
84.72 classificam-se na posição 84.73.
6. A RGI/SH no 6, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e
das Notas de Subposição respectivas. No âmbito da posição 84.73, a subposição
8473.30, aplicável ao artefato em análise, dá amparo às partes e acessórios das
máquinas da posição 84.71.
7. Por seu turno, a RGC/NCM no 1 prevê que as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada
posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente.
8. A subposição 8473.30 apresenta os seguintes desdobramentos regionais:
8473.30.1 Gabinete, com ou sem módulo "display" numérico, fonte de alimentação
incorporada
8473.30.2 De impressoras ou traçadores gráficos ("plotters"), exceto os do item
8473.30.4
8473.30.3 De unidades de discos magnéticos ou de fitas magnéticas, exceto as do item
8473.30.4
8473.30.4 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados
8473.30.41 Placas-mãe ("mother boards")
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

8473.30.42 Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm2
8473.30.43 Placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor,
inclusive em cartuchos
8473.30.49 Outros
8473.30.9 Outros
9.O artefato sob consulta trata-se de uma placa de circuito impresso, dotada de
microprocessador e, conforme informa o relatório, de dispositivo de dissipação de
calor à base de alumínio, composto de dissipador e ventilador especial (fan cooler)
localizado sobre o GPU (Graphics Processing Unit). Nesta acepção, o artigo
classifica-se no item 8473.30.4, cabendo-lhe o enquadramento no subitem 8473.30.43.”
4. Em vista do disposto no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 740, de 02 de maio
de 2007, esta Coana requisitou o encaminhamento do processo, para exame.
5. Registre-se, quanto ao aspecto formal do processo, que neste constam cópias do
contrato social da consulente e de sua quinta alteração (fls. 14 a 20), devidamente
autenticadas. Entretanto, não consta do processo cópia de documento de identificação
do representante legal da empresa, conforme exigido pelo artigo 3o, § 1o, inciso I-c) da
IN RFB no 740, de 02 de maio de 2007.
6. Apesar disso, em vista de o processo já ter sido admitido pela RFB, conforme
despacho da IRF/Curitiba às fls. 21, e do fato de já ter sido exarada solução de consulta
para o presente caso pela Diana/SRRF09, procederemos ao reexame do processo,
ficando a cargo da unidade preparadora o saneamento do processo com a juntada do
documento pessoal do representante legal da empresa. Caso não seja possível tal
saneamento, a consulta deve ser declarada ineficaz pela SRRF09, com posterior
comunicação a esta Coordenação para as providências cabíveis em relação à presente
Solução de Divergência.
Fundamentos
7. Ao analisar a questão, a Diana/SRRF09 considerou que o artefato sob consulta se
configura como um “acessório” destinado a máquinas da posição 84.71, o que acarretou
sua classificação na posição 84.73, haja vista o texto desta última: “PARTES E
ACESSÓRIOS
(EXCETO
ESTOJOS,
CAPAS
E
SEMELHANTES)
RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADOS
ÀS MÁQUINAS E APARELHOS DAS POSIÇÕES 84.69 A 84.72.”.
8. Entretanto, não se pode descartar a hipótese de se considerar o produto como uma
“unidade” de máquina automática para processamento de dados, em vez de considerá-
la, de pronto, como um “acessório” de uma máquina deste tipo. A posição 84.71
engloba as máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades, e sua
estrutura é a seguinte:
84.71 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E
SUAS UNIDADES; LEITORES MAGNÉTICOS OU ÓPTICOS, MÁQUINAS
PARA REGISTRAR DADOS EM SUPORTE SOB FORMA CODIFICADA, E
MÁQUINAS
PARA
PROCESSAMENTO
DESSES
DADOS,
NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES.
8471.30 Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso
não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento,
um teclado e uma tela
...
8471.4 Outras máquinas automáticas para processamento de dados:
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

...
8471.50 Unidades de processamento, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49,
podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades:
unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída
...
8471.60 Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo,
unidades de memória
...
8471.70 Unidades de memória
...
8471.80.00 Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de
dados
8471.90 Outros
...
9. A tarefa que nos cabe é definir se o produto apresentado se enquadra no conceito de
“unidade de máquina automática para processamento de dados”, o que acarretaria a sua
classificação na posição 84.71, mais precisamente na subposição 8471.80 (por não se
enquadrar em nenhuma das subposições anteriores, de 8471.30 a 8471.70), ou se de fato
este se configura como um “acessório” da posição 84.73.
10. Resumidamente, o produto em comento serve como interface entre a central de
processamento e a unidade de saída de vídeo da máquina automática de processamento
de dados. Seu processador gráfico auxilia o processador central especificamente na
tarefa do processamento das imagens de jogos, vídeos, etc, que se destinam a ser
exibidas na tela do monitor. Além do processador, a placa de vídeo conta também com
memórias DDR2 e outros componentes elétricos e eletrônicos, necessários ao
cumprimento da finalidade a que se destina o artefato.
11. A Nota Legal 5) C) do Capítulo 84, com a ressalva das alíneas D) e E) da mesma
Nota, estabelece os critérios para que um artigo seja considerado uma “unidade” de um
sistema de processamento de dados, verbis:
C) Ressalvadas as disposições das alíneas D) e E) abaixo, considera-se como sendo
parte dum sistema para processamento automático de dados, qualquer unidade que
preencha simultaneamente as seguintes condições:
1o) ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados;
2o) ser conectável à unidade central de processamento seja diretamente, seja por
intermédio de uma ou de várias outras unidades;
3o) ser capaz de receber ou fornecer dados em forma - códigos ou sinais - utilizável
pelo sistema.
As unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas
isoladamente, classificam-se na posição 84.71.(grifo nosso)
Contudo, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x, y e as unidades de
memória de discos, que preencham as condições referidas nas alíneas C 2°) e C 3°)
acima, classificam-se sempre como unidades na posição 84.71.
D) A posição 84.71 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando
apresentados isoladamente, mesmo que estes cumpram todas as condições referidas na
Nota 5C):
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

1o) as impressoras, as máquinas copiadoras, os telecopiadores (fax), mesmo
combinados entre si;
2o) os aparelhos para transmissão ou recepção de voz, de imagens ou de outros dados,
incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como
um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN));
3o) os alto-falantes e microfones;
4o) as câmeras de televisão, as câmeras fotográficas digitais e as câmeras de vídeo; ou
5o) os monitores e projetores que não incorporem aparelhos de recepção de televisão.
E) As máquinas que exerçam uma função própria que não seja o processamento de
dados, que incorporem uma máquina automática para processamento de dados ou que
trabalhem em ligação com ela, classificam-se na posição correspondente à sua função,
ou caso não exista, em uma posição residual.
12. Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) da posição
84.71 esclarecem o seguinte, em relação às unidades apresentadas isoladamente:
“B.- UNIDADES APRESENTADAS ISOLADAMENTE
Ressalvadas as disposições das Notas 5 D) e E) deste Capítulo, a presente posição
compreende também as diversas unidades constitutivas dos sistemas para
processamento de dados apresentadas isoladamente. Estas podem apresentar-se na
forma de máquinas alojadas em um gabinete ou invólucro distinto ou na forma de
unidades sem gabinete ou invólucro distinto, concebidas para serem introduzidas em
uma máquina (por exemplo, no circuito principal de uma unidade central de
processamento). Consideram-se como unidades constitutivas destes sistemas as
unidades definidas na parte A acima e nas alíneas seguintes, como fazendo parte de
sistemas completos.
Um aparelho só pode classificar-se na presente posição como uma unidade para um
sistema automático para processamento de dados se:
a) exerce uma função de processamento de dados;
b) preenche as condições seguintes referidas na Nota 5 C) do presente Capítulo:
1a) ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados;
2a) ser conectável à unidade central de processamento, quer diretamente, quer por
intermédio de uma ou várias outras unidades; e
3a) ser capaz de receber ou de fornecer dados sob uma forma - códigos ou sinais -
utilizável pelo sistema.
c) não é excluído pelas disposições previstas nas Nota 5 D) e E) do presente Capítulo.
(grifo nosso)
De acordo com o último parágrafo da Nota 5 C) do presente Capítulo, os teclados, os
dispositivos de entrada de coordenadas X-Y e as unidades de memória de discos que
preencham as condições referidas nas alíneas b) 2a) e 3a) acima são sempre
considerados como unidades constitutivas de sistemas para processamento de dados.
Se a unidade exerce uma função própria que não seja o processamento de dados,
classifica-se na posição correspondente à sua função ou, caso não exista, em uma
posição residual (ver Nota 5 E) deste Capítulo).Se um aparelho não preenche as
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

condições enunciadas na Nota 5 C) do presente Capítulo ou não exerce uma função de
processamento de dados, deve classificar-se segundo as suas características próprias,
por aplicação da Regra Geral Interpretativa 1, combinada, se necessário, com a Regra
Geral Interpretativa 3 a).
Não se consideram como sendo do tipo exclusiva ou principalmente utilizado nos
sistemas automáticos para processamento de dados, por exemplo, aparelhos tais como
os de medida ou de controle que tenham sido adaptados por junção de dispositivos
(conversores de sinais, por exemplo) que permitam ligá-los diretamente a uma máquina
para processamento de dados, desde que sejam apresentados separadamente. Tais
aparelhos classificam-se na posição que lhes é própria.
Independentemente das unidades centrais de processamento e das unidades de entrada
ou de saída, podem citar-se como exemplo de outras unidades:
1) As unidades suplementares de memória exteriores à unidade central de
processamento (de cartões magnéticos, de discos magnéticos ou ópticos, os
autocarregadores e as bibliotecas de fitas, as bibliotecas de discos ópticos, etc.).
Pertencem também a este grupo, as unidades suplementares de estocagem de dados
(unidades de memória de formato específico), destinadas a serem instaladas no interior
de máquinas automáticas para processamento de dados ou no exterior dessas
máquinas. Essas unidades podem apresentar-se na forma de leitores de discos ou de
fitas.
2) As unidades destinadas a aumentar a capacidade de processamento da unidade
central (unidades aritméticas com vírgula flutuante).
3) As unidades de controle ou de adaptação tais como as destinadas a efetuar a
interconexão da unidade central com unidades de entrada ou de saída (por exemplo,
portas USB). Contudo, as unidades de controle ou de adaptação utilizadas para a
comunicação em uma rede por fio ou sem fio (por exemplo, uma rede local ou uma rede
de área estendida) excluem-se da presente posição (posição 85.17).
4) As unidades de conversão de sinais que, à entrada, tornam um sinal externo
compreensível para a máquina digital para processamento de dados, ou que
transformam, à saída, os sinais processados em sinais utilizáveis pelo meio exterior.
5) Os dispositivos de entrada de coordenadas X-Y são unidades que permitem
introduzir nas máquinas automáticas para processamento de dados os dados relativos a
uma posição. Estes dispositivos compreendem o mouse, os fotoestilos, os controladores
de jogos, as bolas rolantes e as telas (écrans) sensíveis (táteis). Têm em comum o fato
de que os dados que eles permitem introduzir comportam ou são interpretados como se
comportassem uma informação que indica uma posição em relação a um ponto fixo.
São utilizados geralmente para comandar a posição do cursor na tela (écran) de
visualização em substituição ou em complementação dos toques feitos no teclado.
Este grupo compreende também as lousas gráficas, que são dispositivos de entrada de
coordenadas X-Y que possibilitam capturar coordenadas e traçar curvas ou qualquer
outra forma geométrica. Esses aparelhos são geralmente constituídos por uma prancha
retangular com superfície sensível, por um ponteiro ou uma caneta para criar os
desenhos, e por uma lente associada a uma peça transversal que permite introduzir
dados.
São também incluídos neste grupo os digitalizadores, que têm funções similares às das
lousas gráficas. Esses aparelhos se distinguem, todavia, das lousas gráficas pelo fato
de que são utilizados geralmente para capturar desenhos existentes somente em papel,
enquanto as lousas são utilizadas para criar obras de arte e desenhos originais, assim
como para a seleção em menu de aplicativos e para o comando de objetos na tela
(écran). Os dispositivos de apontamento dos digitalizadores podem apresentar-se em
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

múltiplas formas, mas devemser suficientemente pequenos para serem empunhados e
deslocados sobre a região sensível (ativa) do digitalizador. Os cursores apontadores
são os dispositivos mais frequentemente utilizados.”
13. Desta forma, há que se analisar se o produto apresentado atende às condições
estabelecidas pelas Nesh da posição 84.71 para ser considerado como sendo uma
unidade de um sistema de processamento de dados, e, assim, ser classificado naquela
posição.
14. A primeira condição é que o produto “exerça uma função de processamento de
dados”. Conforme mencionado, a mercadoria apresentada se presta exatamente ao
processamento de sinais de vídeo, para exibição na unidade de saída do sistema de
processamento de dados. Observe-se que são citados pelas Nesh como exemplo de
unidades classificadas na posição 84.71 (e que, portanto, exercem uma função de
processamento de dados) as “unidades de controle ou de adaptação tais como as
destinadas a efetuar a interconexão da unidade central com unidades de entrada ou de
saída” (por exemplo, portas USB)”. Também são citados como exemplo de unidades da
posição 84.71 as “unidades destinadas a aumentar a capacidade de processamento da
unidade central (unidades aritméticas com vírgula flutuante)”. (grifos nossos)
15. O produto em análise auxilia o processador central no processamento de imagens
(aumentando a capacidade de processamento da máquina como um todo,
especificamente no que se refere ao processamento de sinais de vídeo) e serve de
interconexão entre a unidade central de processamento e a unidade de saída de
vídeo, adaptando o sinal recebido para exibição numa unidade de saída (no caso, saída
de vídeo), conforme descrito pelo próprio consulente às fls. 33 do processo: “A CPU
trabalha em conjunto com os aplicativos e envia informações sobre a imagem para a
placa de vídeo que faz o processamento da devida utilização dos pixels na tela para
criar a imagem, enviando depois esta informação para o monitor através de um cabo”.
Assim, é evidente a similitude entre as características do dispositivo em comento e os
exemplos citados nas Nesh e transcritos acima, evidenciando que o produto apresentado
exerce, sim, função de processamento de dados.
16. A fim de reforçar tal entendimento, transcrevemos abaixo a ementa do Parecer no
8471.80/2 da Organização Mundial de Aduanas (OMA), constante da Coletânea de
Pareceres internalizada no Brasil pela Instrução Normativa RFB no 873/08:
8471.80 Placa de vídeo comportando circuitos integrados e outros componentes
destinada a ser instalada em uma máquina automática de processamento de dados a
fim de que esta produza imagens e som. Esta placa transforma em sinais digitais
suscetíveis de utilização pela máquina automática de processamento de dados as
imagens analógicas e os sinais sonoros provenientes de um aparelho de videocassete,
de um leitor de disco laser, de uma câmera CCD/V8 ou de uma câmera de vídeo. O
produto é apresentado com um disco magnético (disquete) comportando seu programa
de instalação; esse programa deve ser instalado na máquina automática de
processamento de dados para que esta seja capaz de arquivar imagens de vídeo. O
disco magnético (disquete) contendo o programa (software) de instalação é classificado
junto com a placa de vídeo, como sortido, na subposição 8471.80, por aplicação da
RGI 3 b).
Publicada no DOU de 28/08/08
Tabela utilizada: SH - Sistema Harmonizado
17. Conforme se nota, a placa classificada pela OMA na subposição 8471.80 tem função
diferente daquela ora classificada, executando funções de captura da imagem e de som
para uso em uma máquina automática de processamento de dados. Mas, ao classificar
tal produto na subposição 8471.80, a OMA admitiu que tal função também seria
considerada como sendo de “processamento de dados”, visto que esta condição é
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

indispensável para se classificar um artigo naquela subposição. E se a captura de
imagens de um dispositivo externo ao sistema de processamento de dados, como uma
câmera de vídeo ou videocassete, para uso em um sistema de processamento de dados, é
considerada como sendo “processamento de dados”, conclui-se que, com muito mais
razão, o tratamento dos dados no interior do sistema de processamento de dados para
exibição em uma unidade de saída, efetuado pelo artigo ora em discussão, também se
caracteriza como sendo “processamento de dados”, estando satisfeita, assim, a primeira
condição para se considerar o produto como uma “unidade de máquina automática de
processamento de dados” da posição 84.71.
18. A segunda condição colocada é “ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado
num sistema automático para processamento de dados”. Quanto a este ponto, é
inegável que a placa em tela é utilizada em um sistema automático de processamento de
dados, visto que a mesma é inserida dentro de uma máquina automática de
processamento de dados.
19. A terceira condição é “ser conectável à unidade central de processamento, quer
diretamente, quer por intermédio de uma ou várias outras unidades”. Conforme
informações apresentadas, o artefato em estudo destina-se a ser inserido na placa mãe,
em uma interface denominada “PCI-EXPRESS”. Ademais, as Nesh da posição 84.71
esclarecem que as unidades apresentadas isoladamente “podem apresentar-se na forma
de máquinas alojadas em um gabinete ou invólucro distinto ou na forma de unidades
sem gabinete ou invólucro distinto, concebidas para serem introduzidas em uma
máquina (por exemplo, no circuito principal de uma unidade central de
processamento)” (grifo nosso). Assim, não resta dúvida que o artigo apresentado é
conectável à unidade central de processamento.
20. A quarta condição para que o produto seja considerado uma “unidade” da posição
84.71 é “ser capaz de receber ou de fornecer dados sob uma forma - códigos ou sinais -
utilizável pelo sistema”. Ora, por tudo que já foi exposto, é claro que o artefato
apresentado atende a esta condição, visto que recebe dados da CPU e envia sinais sob
forma utilizável por um componente do sistema de processamento de dados, a unidade
de saída de vídeo.
21. A quinta condição é que o artefato não seja excluído pelas disposições previstas nas
Nota 5 D) e E) do Capítulo 84, supratranscritas. A Nota 5) D) lista uma série de artigos
excluídos do conceito de “unidade apresentada isoladamente”, mesmo que atenda as
condições anteriores. Entre estes artigos listados não está o produto em estudo.
22. Em relação à Nota 5)E), esta dispõe que “as máquinas que exerçam uma função
própria que não seja o processamento de dados, que incorporem uma máquina
automática para processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela,
classificam-se na posição correspondente à sua função, ou caso não exista, em uma
posição residual.” Conforme exposto acima, a “placa de vídeo” apresentada exerce sim
uma função de processamento de dados. Assim, o artigo em estudo não está excluído
nem pela Nota 5)D) nem pela Nota 5)E) do Capítulo 84 do conceito de “unidade
apresentada isoladamente” da posição 84.71.
23. Desta forma, o artigo em análise tem todas as características das unidades de
máquinas automáticas de processamento de dados classificáveis na posição 84.71, não
devendo, assim, ser considerado como um “acessório” de máquina automática de
processamento de dados classificável na posição 84.73, conforme entendimento da
Diana/ SRRF09 em sua Solução de Consulta.
24. Poder-se-ia arguir, de outra parte, a classificação do produto também na posição
84.73, mas não como “acessório”, como foi considerado pela Diana/SRRF09, e sim
como “parte” de uma máquina automática de processamento de dados da posição 84.71.
Entretanto, tal assertiva não mereceria prosperar, haja vista que a Nota 5)C) do Capítulo
84, ao dispor que “considera-se como sendo parte dum sistema para processamento
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000510/2010-57

automático de dados, qualquer unidade que preencha simultaneamente as seguintes
condições” esclarece que, de fato, as unidades apresentadas isoladamente e
classificáveis na posição 84.71 são PARTE de um sistema automático de processamento
de dados. E nem poderia ser diferente, visto que a Nota 5)B) do Capítulo 84 estabelece
que “as máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar-se sob a
forma de sistemas compreendendo um número variável de unidades distintas”.
25. Assim, mesmo se configurando, lato sensu, como uma parte do sistema para
processamento automático de dados, as unidades de máquinas automáticas de
processamento de dados permanecem classificadas na posição 84.71, visto que esta
compreende as “máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades”.
Desta forma, o que se classifica na posição 84.73, como “parte” de uma máquina da
84.71, são aqueles artigos que, embora destinados a uma máquina de processamento de
dados, não possam ser considerados como sendo “unidades” da posição 84.71, caso, por
exemplo, das “partes” intrínsecas da unidade central de processamento, como a placa-
mãe, os módulos de memória e as placas de microprocessamento destinadas ao
processamento central da máquina automática de processamento de dados.
26. Destarte, fica demonstrado que o produto analisado se classifica na posição 84.71,
subposição 8471.80, e, em vista da inexistência de aberturas regionais, no código
8471.80.00 da TEC vigente.
Conclusão
Com base no exposto, proponho que seja reformada a Solução de Consulta no 21, da
SRRF/ 9a RF/ Diana, de 08 de agosto de 2008, classificando o produto supra descrito,
objeto da consulta no presente processo, no código 8471.80.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de 2006, com alterações posteriores.
Com base nesses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, assim como ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2072
DF CARF MF
Original